Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716838-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA MADEIRA DE FREITAS EMBARGADO: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA MARIA MADEIRA DE FREITAS contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento às apelações interpostas pelas partes (ID 44376302). Em petição (ID 47230031), o embargado pede a retirada do processo de pauta de julgamento diante de decisão do Juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul/RS que determinou a suspensão de execuções, nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei n.o 11.101/05. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem condão de impedir o prosseguimento de processo de conhecimento. A suspensão prevista no art. 6o, inciso II, da Lei 11.101/05 é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória, o que não é o caso dos autos. Indefiro o pedido de suspensão do feito formulado pelo embargado. Mantenha-se o processo incluído em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator